Tribunal: TJMT
Processo: 1035691-83.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035691-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERVICO SANTANA BRAGA - CPF: 008.925.331-02 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), GERVICO SANTANA BRAGA - CPF: 008.925.331-02 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DUPLA INSURGÊNCIA RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A INEXISTÊNCIA DA DECADÊNCIA – RECUSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO PROVIDO.

I - Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Dessa forma, inexiste decadência ou prescrição dos valores cobrados anteriormente ao quinquênio da data da distribuição da ação.

II - Restando demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, bem como a existência posterior outros saques com cartão de credito, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.

III – A contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1º e 6º da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015. Os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

IV - Ao contrário das alegações recursais, a obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte recorrente, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.

V - Diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito da parte apelada solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida.

VI - Tendo em vista que a parte autora sucumbiu na maior parte dos pedidos, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento integral das custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, dispensado sua exigibilidade e razão a existência da assistência judiciaria gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Duplo Recurso de Apelação Cível, interpostos por

ambas às partes, contra a sentença proferida nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais, da 2ª Vara de Cível de Campo Verde-MT, ajuizada por GERVICO SANTANA BRAGA contra o

BANCO BMG SA
.

Na origem, a parte autora alegou ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o réu, contudo, foi surpreendido com desconto de “reserva de margem cartão de crédito”.

Aduziu que foi “ludibriado” pelo réu, pois acreditou que celebrou simples contrato de empréstimo consignado.

Requereu liminarmente o deferimento da Justiça Gratuita, bem como requereu que o banco requerido se abstenha efetuar novos descontos junto à folha de pagamento da parte autora.

Ainda, requereu que a instituição bancária se abstenha de incluir o nome da parte autora junto aos cadastros de proteção do crédito.

No mérito, requereu a conversão do contrato de cartão de crédito consignado-RMC, pera empréstimo consignado, com a limitação dos juros em 1,57%, sem capitalização.

Requereu a devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas a maior, bem como requereu a condenação da instituição bancaria ao pagamento de indenização a titulo de danos morais.

Após analise, o Juiz de piso determinou que a parte autora emendasse a inicial da seguinte forma:

“Na espécie, vislumbra-se que a tutela jurisdicional fustigada pela parte autora visa declarar a nulidade do contrato havido entre as partes, a restituição do indébito no tocante as parcelas já adimplidas e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, contudo, a despeito da cumulação de pedidos, a parte requerente limitou-se a dar à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que, por óbvio, não corresponde ao proveito econômico perseguido, já que se cuida da quantia pleiteada exclusivamente a título de indenização pelos supostos danos anímicos experimentados.

(...)

Sob outro enfoque, exsurge-se que o Cartório Distribuidor da Comarca de Cuiabá/MT certificou a identidade de partes desta ação com aquela distribuída sob nº 0013229-96.2015.8.11.0041, em trâmite perante a Terceira Vara Especializada em Direito Bancário daquela jurisdição.

Nesse contexto, considerando que a lide supramencionada versa sobre a revisão de contratos de mútuo pactuado entre as partes, necessário oportunizar à parte requerente, de logo, que manifeste acerca da possível ocorrência de coisa julgada e/ou de prevenção.

Diante do exposto, DETERMINO a intimação da requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à EMENDA à exordial a fim de RETIFICAR o valor da causa, o qual deverá corresponder ao real proveito econômico intentado com a demanda, sob pena de indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único do NCPC, devendo, no prazo assinalado, manifestar acerca da possível ocorrência de violação à coisa julgada e/ou de prevenção."

Em resposta a parte autora se manifestou que o processo nº 0013229-96.2015.8.11.0041 questiona cobrança de taxa de juros, tarifa de serviço de terceiro em contrato de financiamento.

Que no presente processo, discute a eterna cobrança de cartão de credito consignado, com a mesma instituição financeira, não havendo, portanto ocorrência de coisa julgada e/ou de prevenção.

Quando ao valor da causa, aduziu que
DESISTE DO PEDIDO REFERENTE AO DANO MORAL
, bem como
DESISTE DO REQUERIMENTO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO DANO MATERIAL
, fazendo constar como valor da causa, R$ 23.966,03 (vinte e três mil novecentos e sessenta e seis reais e três centavos).

A ementa da inicial foi recebida.

A justiça gratuita foi deferida.

A tutela de urgência para suspensão dos descontos foi indeferida.

Citado, O banco réu apresentou contestação apresentado documentos referentes à contratação, e pugnando pela improcedência da sentença.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

"Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para:

a) CONVERTER o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS e, por corolário, DETERMINAR:

a.1) o RECÁLCULO do contrato original, com a observância da quantidade máxima de 60 (setenta) parcelas e de juros remuneratórios de 2,5% nos termos do art. 13, incisos I e II, da Instrução Normativa INSS n. º 28 de 2008 e dada as peculiaridades, AUTORIZAR o desconto consignado até o limite estabelecido para margem de cartão de crédito, sendo que para o pagamento dos valores remanescentes das parcelas DEVERÁ ser expedido boletos bancários, a serem remetidos à parte autora;

Por conseguinte, TORNO SUBSISTENTE a tutela provisória de urgência até a adequação das parcelas aos comandos desta sentença.

Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, ambos do NCPC, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para CONDENAR a parte requerente ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ficando os 60% (sessenta por cento) restantes a cargo da parte requerida. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança no que tange à parte autora, pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dada a gratuidade da justiça concedida em favor da própria."

Inconformadas com a sentença, ambas as partes apresentaram
RECURSO DE APELAÇÃO
:

RECURSO APRESENTADO POR BANCO BMG S/A
, aduzindo que;
(i)
restou demonstrada a contratação do cartão de credito consignado;
(ii)
que a autorização de saque, corroboram com o contrato;
(iii)
que por se tratar de cartão de crédito consignado, a Lei limita o desconto mínimo na folha de pagamento e fica a encargo do consumidor pagar o restante da fatura do cartão;
(iv)
que restou demonstrada a existência de saques complementares, bem como a utilização do cartão para aquisição de produtos no comercio;
(v)
que não houve vício de consentimento;
(vi)
com tais considerações, requereu a reforma da sentença para declarar a improcedência dos pedidos da inicial, mantendo a modalidade contratual pactuada

RECURSO APRESENTADO POR GERVICO SANTANA BRAGA
, aduzindo que;
(i)
a relação bancária questionada é de trato sucessivo, se renovando mensalmente, razão pela qual não há no que se falar em decadência no que tange ao pedido de anulabilidade do negócio jurídico;
(ii)
que o juízo a quo deixou de observar que o apelante foi induzido a erro, e que o banco apelado não esclareceu adequadamente os termos da operação no ato da celebração da operação;
(iii)
que deve ser declarada a abusividade da taxa de juros superiores a 1,57% am;
(iv)
que o Juiz de piso ao determinar a conversão da modalidade contratual, deixou de condenar a instituição bancaria a efetuar a restituição do valor pago a maior em dobro e ao dano moral.

Apresentada contrarrazões, pugnando desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por ambas às partes, contra a sentença proferida nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais, da 2ª Vara de Cível de Campo Verde-MT, ajuizada por GERVICO SANTANA BRAGA contra o BANCO BMG SA.

I – DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DO DANO MORAL.

Inicialmente, verifico que a parte autora interposto Recurso de Apelação, requerendo entre outras coisas, o ressarcimento do dano material em dobro, bem como a condenação do Banco requerido ao pagamento de danos morais.

Entretanto, detalhando os autos, observo que a parte autora efetuou emenda a inicial, requerendo a desistência do pleito referente ao ressarcimento em dobro do dano material, bem como requerendo a desistência do pleito referente à condenação em danos morais. (id. 192265157 - Pág. 1 – PDF fl. 246).

A emenda da inicial foi recebida pelo Juiz de piso (id. 192265158 - Pág. 1 – PDF fl. 248):

Assim, verifica-se que nesse ponto os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na fase de conhecimento, o que configura inovação recursal.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência desta Segunda Câmara Cível do TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO NÃO APRECIADA NA ORIGEM - VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância. (AP 35579/2018, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, terceira câmara de direito privado, julgado em 13/06/2018, publicado no dje 19/06/2018). (TJMT, RAC 1038781-75.2017.8.11.0041, 2ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 05/03/2024).

Com tais considerações, deixo de conhecer o pleito referente à repetição em dobro do indébito, e do dano moral.

II – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA

O Juiz de piso acolheu preliminar de mérito, reconhecendo a
DECADÊNCIA
do direito da parte autora, no que “tange ao pedido de anulação do contrato entabulado entre as partes, por vício de consentimento”.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação aduzindo que a relação contratual questionada é de trato sucessivo, se renovando mensalmente, razão pela qual não há no que se falar em decadência no que tange ao pedido de anulabilidade do negócio jurídico.

Por outro lado, aduziu que “o caso em tela não se resume à nulidade do contrato, mas também em uma revisão contratual”, razão pela qual não é possível a aplicação da decadência.

Pois bem,

Por se tratar de relação de trato sucessivo, não há que se falar em prescrição ou decadência do direito.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência desse Egrégio Tribunal:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

(...)'
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1042519-32.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 06/04/2022).

Friso que tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA DA MÉDIA DO MERCADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação
. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.” (N.U 1004705-83.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 20/10/2021, PUBLICADO NO DJE 21/10/2021).

Assim, nesse ponto, a sentença de piso deve sofrer reforma para reconhecer a decadência e a prescrição apenas dos valores cobrados anteriormente ao quinquênio da data da distribuição da ação.

III – DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DO QUESTIONAMENTE SOBRE A EXISTENCIA OU NÃO

DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.

Inicialmente, verifico que a autora gasta parcela substancial do seu salário com o pagamento de vários empréstimos, capitalizados junto ao BANCO SCHAHIN, BV FINANCEIRA, BANCO BMG, BANCO SAFRA e BANCO BRADESCO.

Ambas as partes fizeram alegações a respeito da contratação do empréstimo, bem como da existência ou inexistência de vicio de consentimento.

Nesse sentindo fazendo digressão dos fatos, que o Juiz de piso, consignou em sua sentença que “
o contrato entabulado entre as partes não é claro”
.

Ainda, que os documentos que instruem a processo, em especial a fatura mensal, omitem a indicação a respeito do tipo de cartão a que a fatura estaria relacionada, não podendo presumir sejam na modalidade RMC. Notadamente quando o próprio contrato ora em discussão prevê conjuntamente outra modalidade de cartão, com igual previsão de consignação em folha de pagamento (cartão de crédito BMG CARD – id. 108394269, item 1). Consequentemente, ausente à prova de que a parte requerente utilizou o cartão de crédito RMC para compras regulares e, portanto, não há falar que seu comportamento posterior à celebração do contrato (art. 113, § 1º, I, do CC) ratifica a modalidade de crédito contratada.

Pois bem, analisando os autos, verifico que as partes pactuaram em
20/10/2009
, um termo de adesão/autorização para desconto em folha e
empréstimo consignado
e
cartão de crédito
(id. 192265170 – PDF fl. 298).

A clausula 1. Não deixa dúvida quanto à existência de dois serviços distintos:

Assim, o contrato supramencionado prévia a contratação de dois serviços:

·

Contrato pessoal de empréstimo consignado (item III do contrato).

·

Cartão de crédito desconto consignado do valor mínimo da fatura. (item III.1 do contrato).

O item III
deveria fornecer os termos da contratação referente ao empréstimo pessoal consignado.

Entretanto todos os campos desse item estão em branco.

O item III.1
estipulou o saque no cartão de crédito, no valor de R$ 1.235,70 (mil duzentos e trinta e cinco reais e setenta centavos), com a consignação do valor mínimo da fatura:

Nesse sentido, embora o contrato descreva parâmetros e valores apenas a contratação do empréstimo via cartão de Credito-RMC, como bem observado pelo Juiz de piso, hipoteticamente também poderia contemplar a contratação de empréstimo pessoal.

Entretanto, o campo destinado ao empréstimo pessoal não foram sequer preenchidos:

Assim, resta clara a intenção das partes na contratação do empréstimo via RMC.

Nesse sentido,

analisando os holerites, colacionados junto com a inicial, verifico que o primeiro desconto do BANCO BMG, a titulo de CARTÃO DE CRÉDITO, ocorreu no holerite de
NOVEMBRO/2009
.

Ademais
, passado algum tempo da realização do saque inicialmente contratado, a parte autora continuou efetuando outros saques junto ao cartão de crédito, da seguinte forma:

·

Em
27/08/2012
, houve uma autorização para saque no cartão de crédito BMG, no valor
R$ 1.986,00
(mil novecentos e oitenta e seis reais). (id. 192265169 – PDF fl. 295).

·

Em
21/06/2013
, houve uma autorização para saque no cartão de crédito BMG, no valor R
$ 440,00
(quatrocentos e quarenta reais). (id. 192265172 – PDF 312).

·

Em
05/08/2015
, houve nova pactuação de cédula de crédito bancária, e de saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, no valor de
R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais), (id. 192265171 – PDF fl. 306).

Os termos de autorização dos saques supramencionados, explicitamente informam tratar-se de uma transação de empréstimo através de cartão de credito.

Ainda,

Por fim, analisando os holerites colacionados com a inicial, veliquei que a parte autora já fazia uso de empréstimo através de saque em CARTÃO DE CRÉDITO-RMC, através de um banco terceiro, desde NOVEMBRO/2008, ou seja, um ano antes da contratação ora questionada.

Dessa forma, resta claro que a parte autora possuía prévio conhecimento e experiência da modalidade referente ao empréstimo através de saque de cartão de crédito, com reserva de margem consignável-RMC.

Assim, é evidente que não houve vicio de consentimento no ato da contração do empréstimo através do Cartão de Crédito Consignado-RMC.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.
” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto

que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.'
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC RAC. Nº 1026653-98.2021.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 04/11/2022).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes.

Por fim, anote-se que diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito da parte apelada em solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'Apelação.
Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Inversão do ônus probatório, nos termos do CDC e da Súmula nº 297 do STJ. Regularidade e legalidade da contratação demonstradas. Vício de consentimento não evidenciado. Inocorrência de danos materiais e morais. Impossibilidade de conversão em empréstimo consignado. Possibilidade do cancelamento do cartão de crédito, consoante o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRESS nº 28/2008. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.'
(TJSP, 14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1021926-48.2022.8.26.0196, RELATOR: LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL, JULGADO EM 10/04/2023).

IV – ALEGAÇÃO DE ETERNIZAÇÃO DO DIVIDA.

A presente questão se referente à contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1º e 6º da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015.

Friso que os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

Nesse sentido:

'AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

2- No caso dos autos, evidente que o Autor/Consumidor tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

3- Inadmissível que, depois de terem transcorridos mais de 3 (três) anos da contratação venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.' (TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC 1012717-11.2018.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 02/06/2021).

Assim, ao contrário das alegações recursais, a obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte embargante, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.

Da mesma forma, não sendo possível a conversão do RMC em empréstimo pessoal, impossível a aplicação dos juros de 1,57% a.m., como pleiteado pela parte autora.

Ante o exposto, conheço de ambos os Recursos e:

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela parte autora, apenas de declarar a inexistência da decadência.

DOU PROVIMENTO
ao recurso da instituição bancaria. Reformando a sentença para reconhecer licito da contratação cartão de credito consignado- RMC.

Por fim, tendo em vista que a parte autora sucumbiu na maior parte dos pedidos, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento integral das custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, dispensado sua exigibilidade e razão a existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024